Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-22.2023.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000583-22.2023.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KEILA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 962.316.101-87 (RECORRENTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO - CPF: 005.653.801-41 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO RABELO - CPF: 704.864.411-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOTAS PROMISSÓRIAS. ADIMPLEMENTO PARCIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 353 DO CÓDIGO CIVIL. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexistindo a comprovação de outros débitos entre as partes, inaplicável o disposto no artigo 353 do Código Civil.

2. Possível a inclusão de parcelas vincendas no curso da execução de título extrajudicial, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.

3. Sentença reformada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de extinção do feito com resolução do mérito nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Em suas razões recursais, alega que não houve a descrição pormenorizada do débito, o que autorizaria o exequente a destinar o valor pago a qualquer dos débitos entre as partes, nos termos do artigo 353 do Código Civil. Ainda, por se tratar de título com parcelas sucessivas, pleiteia a aplicação do artigo 323 do Código de Processo Civil e inclusão das parcelas vincendas ao longo da execução.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000583-22.2023.8.11.0020

Polo Ativo

KEILA RIBEIRO DA SILVA

Polo Passivo

LUIZ AUGUSTO RABELO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside no cabimento da execução de parcelas vincendas do contrato de confissão de dívida (id. 224819218) e o título à ser atribuído o pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) comprovado nos autos.

Eis trechos da sentença recorrida:

O caso dos autos trata-se de execução de título extrajudicial. Nesse sentido, é cabível embargos à execução, de modo que o nome atribuído à defesa manejada pelo Executado, impugnação ao cumprimento de sentença, está equivocado, porém, isso não obsta a sua análise, pois aplica-se ao caso o princípio da fungibilidade.

A Exequente afirma ser credora do Executado na quantia equivalente a R$ 12.000,00 (doze mil reais) [...]

Ocorre que, o Executado trouxe aos autos extrato bancário – ID no 120945047, o qual comprova o pagamento realizado em favor da Exequente, via PIX, no importe total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Embora a Exequente tenha afirmado que tais valores tiveram o fito de reembolso pelo pagamento de funcionário e complementação ao pagamento do cartão de crédito – ID no 121839792, não vislumbro qualquer prova nos autos que tivesse o condão de refutar as transferências bancárias como forma de pagamento do avençado, mesmo porque afirma que as tratativas sobre tal assunto se deram por meio de conversas pelo aplicativo do WhatsApp, mas não junta qualquer prova nesse sentido.

Portanto, entendo que, quando do ajuizamento da ação, não haviam parcelas inadimplidas, não havendo que se falar em dívida vencida e, tampouco, em vencimento antecipado.

Aliás, sequer cláusula de vencimento antecipado existe no Termo de Confissão e Renegociação de Dívida e, no presente caso, muito embora a Exequente tenha pugnado pela aplicação do artigo 323 do Código de Processo Civil, entendo que tal aplicação somente seria possível se de fato houvesse dívida inadimplida, contudo, não é o caso dos autos, visto que o Executado demonstrou que efetuou o pagamento de R$ 7.500,0 de uma dívida total de R$ 12.000,00, logo, resta tão somente R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Portanto, quando do ajuizamento da ação, não haviam créditos vencidos que sustentasse o ajuizamento da presente actio.

Logo, entendo que os presentes embargos à execução devem ser acolhidos, visto a comprovação do pagamento das parcelas alegadas como vencidas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelo princípio da fungibilidade, recebo a Impugnação ao Cumprimento de Sentença juntado ao ID no 120945043 como sendo Embargos à Execução e, no mérito, JULGO PROCEDENTE os Embargos à Execução, uma vez que o Executado demonstrou o pagamento das parcelas alegadas pela Exequente como vencidas – ID no 120945047, ou seja, o Executado demonstrou que efetuou o pagamento de R$ 7.500,0 em janeiro de 2023 de uma dívida total de R$ 12.000,00.

Em que pese os fundamentos adotados pelo juízo
a quo
, há necessidade de ponderação quanto ao prosseguimento da execução.

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada com base em termo de confissão de dívida (id. 224819218) consubstanciado por 12 (doze) notas promissórias que totalizam o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), cada qual com o vencimento no dia 8 (oito) de cada mês, com início em 8/1/2023.

Em impugnação ao cumprimento de sentença, a parte executada comprovou o pagamento do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) entre o período de 17 e 19 de janeiro/2023, ao passo que o juízo
a quo
entendeu pela extinção do feito por inexistir débito inadimplido quando da proposição da ação.

A parte recorrente, por sua vez, alega que não houve a descrição pormenorizada do débito, o que autorizaria o exequente a destinar o valor pago a qualquer dos débitos entre as partes, nos termos do artigo 353 do Código Civil. Ainda, por se tratar de título com parcelas sucessivas, pleiteia a aplicação do artigo 323 do Código de Processo Civil e inclusão das parcelas vincendas ao longo da execução.

Pois bem.

Apesar da alegação de ausência de indicação do teor do débito adimplido pela parte executada, também não há comprovação dos demais débitos entre as partes, o que impossibilita a aplicação do artigo 353 do CC.

Por se tratar de execução do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e havendo comprovante de pagamento nos autos, necessário o reconhecimento do adimplemento parcial da dívida, pois ausente qualquer indício concreto da existência de outras dívidas entre as partes, o que poderia ter sido trazido em sede de contrarrazões à impugnação ao cumprimento da sentença.

Em relação à inclusão das parcelas vincendas, embora inicialmente as prestações que fundaram o ajuizamento da ação tenham sido adimplidas, o fato é que no curso sobreveio as vincendas sem qualquer alegação de pagamento ou quiçá justificativa para o inadimplemento.

O Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento segundo o qual é possível a inclusão das parcelas vincendas no curso da ação de execução de título extrajudicial, em referência ao art. 323 do Código de Processo Civil, como medida de economia e celeridade processual, elementos que bem transparecem o contexto dos autos.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. Ação ajuizada em 19/03/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/08/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, à luz das disposições do CPC/2015, é válida a pretensão do condomínio exequente de ver incluídas, em ação de execução de título executivo extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo.

4. O art. 323 do CPC/2015, prevê que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

5. A despeito de referido dispositivo legal ser indubitavelmente aplicável aos processos de conhecimento, tem-se que deve se admitir a sua aplicação, também, aos processos de execução.

6. O art. 771 do CPC/2015, na parte que regula o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide executiva.

7. Tal entendimento está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.756.791/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALUGUÉIS. DEFICIÊNCIA NA FORMAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, não há falar em prequestionamento ficto se a alegada matéria não foi discutida na origem, e nas razões do recurso especial não indicou a parte recorrente a contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 4. A condenação nas parcelas vincendas no curso do processo deve ser considerada pedido implícito, a teor do que dispõe o artigo 323 do Código de Processo Civil de 2015 (art.

293 do CPC/1973). Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.329.999/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019.)

Feitas essas considerações, de rigor a reforma da sentença para retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito em relação ao débito inadimplido no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o prosseguimento do feito em relação ao débito inadimplido no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Deixo de arbitrar honorários advocatícios em razão do resultado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024